Tribunal: TJMT
Processo: 1002696-77.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002696-77.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), SIDNEY FARINA - SISTEMA VIP DE ENSINO MEDIO E PRE VESTIBULAR - EPP - CNPJ: 08.227.994/0001-95 (AUTOR), ANDREA IBANEZ DO AMARAL - CPF: 036.576.241-55 (REU), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDNEY FARINA JUNIOR - CPF: 797.486.781-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

Ação Rescisória nº 1002696-77.2021.811.0000

Autor:
Sidney Farina - Sistema Vip De Ensino Medio e Pre Vestibular - EPP
(Sidney Farina)

Requerida:
Andrea Ibanez do Amaral

EMENTA:

AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO RESCIDENDO, QUE MANTEVE A DECISÃO DE ORIGEM QUE ACOLHEU INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALDIADE JURÍDICA E INCLUIU A AQUI AUTORA NO POLO PASSIVO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DESPEJO – QUESTÃO QUE FOI DEBATIDA E DIRIMIDA NA ORIGEM E NESTA CORTE – ERRO DE FATO NÃO VERIFICADO.

O erro de fato apto a ensejar a Ação Rescisória não consiste em erro de valoração ou de interpretação da prova, mas em percepção equivocada, em que o julgador, sem que tenha ocorrido alegações e sobre elas o pronunciamento judicial, suponha, em sua conclusão, a existência de um fato inexistente ou, ainda, a inexistência de um fato que realmente exista.

De modo que é indispensável, para fins de utilização de Ação Rescisória, que não tenha havido controvérsias e nem pronunciamento judicial sobre elas, conforme exige a regra do art. 96, §1º, do CPC/2015 e as recentes orientações do Superior Tribunal de Justiça (
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO RESCISORIA
2020/0197537-8,
julgado em 29.6.2021,
AgInt na AR 5.839/CE,
julgado em
15/06/2021
,
AR 6.155/AL,
julgada em
26/05/2021
e
AR 4.158/RN, julgada
em
24/03/2021
).

A ação Rescisória não tem finalidade de substituir recurso específico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) Nº 1002696-77.2021.8.11.0000

Ação Rescisória nº 1002696-77.2021.811.0000

Autor:
Sidney Farina - Sistema Vip De Ensino Medio e Pre Vestibular - EPP
(Sidney Farina)

Requerida:
Andrea Ibanez do Amaral

Relatório.

E. Câmara:

Cuida-se de
Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência
proposta por
Sidney Farina - Sistema Vip De Ensino Medio E Pre Vestibular - EPP
(Sidney Farina)
, com o objetivo de rescindir o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1012623-72.2018.811.0000, proferido em 24.1.2019 e transitado em julgado em 18.2.2019, bem assim que manteve a decisão
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença de Ação de Despejo nº 4964-71.2016.811.0041, código 1087530, ajuizada por
Andrea Ibanez do Amaral
em desfavor de
Sidney Faria Junior
, que acolheu o incidente instaurado para determinar a desconsideração inversa da personalidade jurídica e, via de consequência, determinar a inclusão da empresa agravante no polo passivo da demanda.

Informa que a requerida obteve êxito na Ação de Despejo que propôs em face de
Sidney Farina Junior
, lastreada em contrato de locação inadimplido, bem assim conseguiu retornar na posse do imóvel objeto da locação e já apresentou o Cumprimento de Sentença para recebimento dos valores que entendeu serem devidos.

Informa ainda que feitas pesquisas para penhora (Bacenjud e Renajud), foram negativas. Todavia, que foram feitas apenas uma vez e que sequer foram tentados outros meios para a satisfação do crédito, bem assim que sequer esgotaram todas as possibilidades de satisfação da dívida.

Relata que a exequente, aqui requerida, postulou e teve deferida, na origem, a inclusão desta autora no polo passivo do Cumprimento de Sentença, ao argumento de grupo econômico, cuja decisão foi mantida pelo acórdão rescindendo.

Alega não ter firmado contrato de locação com a requerida e nem ter sido beneficiária de qualquer relação com a mesma.

Argui que a locação foi formada exclusivamente entre a requerida,
Andrea Ibanez Amaral
, e
Sidney Farina Junior
, que é sócio-proprietário da empresa
Sidney Farina Junior –ME
que, inclusive, tem CNPJ (
03.722.230/0001-52)
distinto do desta autora (
08.227.994/0001-95) e que não guardam, pois, nenhuma relação.

Afirma que, inclusive, os sócios das duas empresas também são pessoas diferentes, o que faz, no seu entender, com que esta autora seja parte ilegítima para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença nº

0004964.71.2016.811.0041, em tramite perante a 4ª Vara Cível da Capital apresentado pela
aqui requerida.

Após defender sua exclusão da lide do Cumprimento de Sentença da aqui requerida e pugnar pela concessão de tutela de urgência, bem assim após citar ação (
0024932.53.2017.811.0041) e acórdão (Agravo de Instrumento nº 1004854.42.2020.811.000) que entende como paradigma, pede a procedência desta Ação Rescisória, com base no art. 966, VIII, do CPC (
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos)
.

O pedido de antecipação da tutela foi indeferido (id. 78131987).

Contestação no id. 80165468, em que a requerida
Andrea Ibanez do Amaral
defende a extinção da Ação Rescisória, sem a resolução do mérito, por falta de causa de pedir (art. 485, IV do CPC c/c 319, III, do CPC). No mérito, pugna pela improcedência da referida Ação Rescisória.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do parecer de seu i. Procurador. Dr.
José Zuqueti
, asseverou: “
Ante o exposto, inexistindo circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixo de emitir parecer
.” (id. 82386980).

Impugnação à contestação no id. 86621487.

Manifestação da requerida quanto à impugnação no id. 86811952.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça ratificou o parecer anterior (id. 89943454).

É o relatório
.

(3)

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) Nº 1002696-77.2021.8.11.0000

Ação Rescisória nº 1002696-77.2021.811.0000

Autor:
Sidney Farina - Sistema Vip De Ensino Medio e Pre Vestibular - EPP
(Sidney Farina)

Requerida:
Andrea Ibanez do Amaral

VOTO
.

E. Câmara
:

Cuida-se de
Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência
proposta por
Sidney Farina - Sistema Vip De Ensino Medio E Pre Vestibular - EPP
(Sidney Farina)
, com o objetivo de rescindir o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1012623-72.2018.811.0000, proferido em 24.1.2019 e transitado em julgado em 18.2.2019, bem assim que manteve a decisão
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença de Ação de Despejo nº 4964-71.2016.811.0041, código 1087530, ajuizada por
Andrea Ibanez do Amaral
em desfavor de
Sidney Faria Junior
, que acolheu o incidente instaurado para determinar a desconsideração inversa da personalidade jurídica e, via de consequência, determinar a inclusão da empresa agravante no polo passivo da demanda.

O autor desta Rescisória,
Sidney Farina - Sistema Vip De Ensino Medio E Pre Vestibular - EPP
(Sidney Farina),
fundamenta sue pedido de rescisão do acordão que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1012623-72.2018.811.0000, proferido em 24.1.2019 e transitado em julgado em 18.2.2019, com base no art. 966, VIII, do CPC, ou seja, ao argumento de que o acórdão rescindendo incorreu em “
erro de fato verificável do exame dos autos
”.

Sustenta o autor que o erro de fato que alega ter ocorrido no acórdão do Agravo de Instrumento nº 1012623-72.2018.811.0000, proferido em 24.1.2019, se dá por ter admitido, ao argumento de existência de grupo econômico, sua inclusão no polo passivo do Cumprimento de Sentença da Ação de Despejo que foi apresentado por
Andrea Ibanez do Amaral
.

Argui que a locação, que foi objeto da Ação de conhecimento (Ação de Despejo) foi formada exclusivamente entre a requerida,
Andrea Ibanez Amaral
, e
Sidney Farina Junior
, que é sócio-proprietário da empresa
Sidney Farina Junior–ME
que, inclusive, tem CNPJ
03.722.230/0001-52
distinto do desta autora
Sidney Farina - Sistema Vip De Ensino Medio E Pre Vestibular - EPP
(Sidney Farina), que é o de nº
08.227.994/0001-95
,
bem assim, que ambas as empresas
não guardam, pois, nenhuma relação entre si.

Afirma que, inclusive, os sócios das duas empresas também são pessoas diferentes, apesar de serem pai e filho, o que faz, no seu entender, com que esta autora,
Sidney Farina - Sistema Vip De Ensino Medio E Pre Vestibular - EPP
(Sidney Farina)
, seja parte ilegítima para figurar no polo passivo do Cumprimento de Sentença nº

0004964.71.2016.811.0041, em tramite perante a 4ª Vara Cível da Capital apresentado pela
aqui requerida
Andrea Ibanez Amaral
.

O v. acórdão objeto desta Rescisória, ou seja, aquele lançado no Agravo de Instrumento nº 1012623-72.2018.811.0000, proferido em 24.1.2019, cujo voto condutor foi da lavra do Des.
Sebastião de Moraes Filho
(2ª Câmara de Direito Privado),
manteve a decisão de origem que acolheu o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica e que determinou a inclusão
, no polo passivo do Cumprimento de Sentença de Ação de Despejo,
da aqui autora,
Sidney Farina - Sistema Vip De Ensino Medio E Pre Vestibular - EPP
(Sidney Farina)
.

De início, importa consignar a possibilidade da utilização da Ação Rescisória com o objetivo de rescindir acórdão proferido em Agravo de Instrumento, que manteve a decisão que acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica apresentada em sede de Cumprimento de Sentença.

É certo que a regra do
caput
, do art. 485, do CPC anterior (1973) admitia a utilização da Ação Rescisória exclusivamente para obter eventual desconstituição de
sentença
, transitada em julgado.

Veja o mencionado regramento:

“
Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
”
(grifei).

Entretanto, com o advento do CPC/2015, o conceito de possibilidade da propositura da Ação Rescisória passou a ser mais amplo, porquanto afastou a exclusividade de ser proposta com o objetivo de rescindir
sentença
e passou a admitir a utilização da citada ação para obter, eventualmente, a desconstituição de
decisões de mérito
, transitada em julgado.

Veja o art. 966 do PC atual:

“
Art. 966.
A decisão de mérito
, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:” (grifei).

E neste conceito, mais amplo, passou-se a admitir a utilização da Ação Rescisória para toda decisão, transitada em julgado, que tenha resolvido o mérito (parcial ou totalmente) da questão posta, independentemente da fase que o processo se encontre, seja de conhecimento ou de execução.

E a decisão que resolve Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, embora aprecie questão incidental, revela-se como de mérito, porquanto resolveu, de forma definitiva, o incidente apresentado.

Aliás, veja os fragmentos dos artigos jurídicos constantes nos sites eletrônicos “jurista.com” e “jusbrasil”:

“
Além disso,
embora interlocutória,
a decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica decide matéria de mérito
e será imunizada por coisa julgada material,
PODENDO EVENTUALMENTE SER IMPUGNADA VIA AÇÃO RESCISÓRIA
.” (BRUSHI, Gilberto Gomes; NOLASCO, Rita Dias; AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real.
Fraudes patrimoniais e a Desconsideração da Personalidade Jurídica no Código de Processo Civil de 2015.
1. ed. em e-book baseada na 1. edição impressa, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, ISBN 978-85-203-6066-8. Disponível em: <
https://proview.thomsonreuters.com
>. Acesso em: 23/9/2016).

Fonte: TJDFT
(
https://juristas.com.br/foruns/topic/ncpc-incidente-de-desconsiderao-da-personalidade-jurdica-procedimento/
)

(grifei).

Ainda:

“Corroborando com isso, Medina (2017) coloca em sua obra sobre o Direito Processual Civil, que:

À luz do
CPC/2015
, fica claro que se trata de questão a ser resolvida incidentalmente, ainda que se admita que o pedido de desconsideração seja veiculado com a petição inicial (cf.
§ 2.º
do art.
134
do
CPC/2015
).
Segundo pensamos, a despeito de tramitar incidentalmente, a questão será resolvida como principal, de mérito, e não incidental, incidindo, no caso, o disposto no art.
503
, caput do
CPC/2015
,
PODENDO SER ATACADA DE AÇÃO RESCISÓRIA
, consoante se expõe infra (MEDINA, 2017, p. 90) (
https://jamiloksh.jusbrasil.com.br/artigos/595021595/o-incidente-da-desconsideracao-da-personalidade-juridica-do-novo-cpc
)

(grifei).

Para corroborar a tese de possibilidade da utilização da Ação Rescisória para obter, eventualmente, a desconstituição de decisão (e não apenas de sentença) que resolve mérito (total ou parcial), notadamente sobre decisão que, mantida em grau de Agravo de Instrumento, que resolveu Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica apresentado em sede de Cumprimento de Sentença, veja que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
admitiu recentemente,
20.9.2021
, a Ação Rescisória, embora não tenha dado razão ao pleito nela formulado
.

“
AÇÃO
RESCISÓRIA
. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA, DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E/OU DE ERRO DE FATO.

1. EM PRELIMINAR. É VIÁVEL DEFERIR O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA NATURAL NA HIPÓTESE DE IMPOSSIBILIDADE DE SUPORTAR OS ENCARGOS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO SEU PRÓPRIO SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA. NO CASO, O ACERVO DOCUMENTAL PRODUZIDO EVIDENCIA A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS AUTORES PARA SUPORTAR AS DESPESAS PROCESSUAIS.

2.
NO MÉRITO.

2.1. NO CASO, A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO AJUIZADA NÃO CONTÉM CAUSA EFICIENTE PARA SATISFAZER OS REQUISITOS DA OFENSA À COISA JULGADA, DA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E/OU DO ERRO DE FATO EXIGIDOS, RESPECTIVAMENTE, NO ART. 966, INC. IV, V e VIII, DO CPC
.

2.2.
O
ACÓRDÃO RESCINDENDO
, PROFERIDO NO JULGAMENTO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ORIUNDO DE
INCIDENTEDE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
DA EMPRESA RÉ
NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO,
BEM ANALISOU O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE DIREITO PRODUZIDO NO INCIDENTE E JULGOU-O PROCEDENTE
.

TRATA-SE, NA ESPÉCIE, DE MERA PRETENSÃO DOS AUTORES AO REVOLVIMENTO DE PROVAS E REDISCUSSÃO DE QUESTÕES IMUTABILIZADAS PELA COISA JULGADA, AUSENTE CAUSA LEGAL EFICIENTE QUE LEGITIME A AÇÃO RESCISÓRIA
.
MANEJO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL ATÍPICO E IMPRÓPRIO
.

2.3.
O PRIMEIRO ACÓRDÃO
, PROFERIDO NO JULGAMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 70.066.866.278,
REFORMOU A DECISÃO RECORRIDA E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
DA EMPRESA RÉ,
DEDUZIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. ADEMAIS, FEZ EXPRESSA RESSALVA SOBRE A POSSIBILIDADE DE A QUESTÃO SER REABERTA EM SEDE PRÓPRIA, DIANTE DE FATOS, PROVAS E CIRCUNSTÂNCIAS NOVAS SOBRE A DISREGRAD LEGAL ENTITY.

POR OUTRO LADO, NA MÃO DECISÓRIA INVERSA, O ACÓRDÃO RESCINDENDO FOI PROFERIDO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 70.084.055.839, QUE REFORMOU A DECISÃO RECORRIDA E JULGOU PROCEDENTE O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PROPOSTO PELAS CREDORAS, COM AMPLA COGNIÇÃO E ANÁLISE EXAURIENTE DA QUESTÃO CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA
.

2.4. A ADMISSIBILIDADE E O RECONHECIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA REQUISITAM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES TÍPICAS DEFINIDAS NO ART. 50 DO CC/2002.
NO CASO, O ACÓRDÃO RESCINDENDO EXAURIU A ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, À LUZ DOS REQUISITOS INSCRITOS NO ART. 50, E SEGUINTES, DO CC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA.

2.5. AS QUESTÕES PERTINENTES AO ENCERRAMENTO DA PESSOA JURÍDICA E À CONFUSÃO PATRIMONIAL FORAM EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS E DESATADAS NO JULGADO RESCINDENDO, TENDO SIDO OBJETO DOS FUNDAMENTOS PRINCIPAIS DO ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA INÉDIO JOÃO PASOLINI E CIA LTDA, CARACTERIZANDO CIRCUNSTÂNCIA PROCESSUAL
QUE DESLEGITIMA, AGORA,

O INTERESSE DE AGIR RESCISÓRIO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO A RESPALDAR A RESCISÃO DO JULGADO ORA COARCTADO
.

2.6.
PRETENSÃO RESCISÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 966, INC. IV, V E VIII, DO CPC, NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA PARADIGMÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA COM FORÇA NO ART. 330, INC. III, C/C O ART. 485, INC. I, TODOS DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. M/GC Nº 71 – S. 22/09/2021 – P. 01.” (Ação Rescisória, Nº 70085297026, Sexto Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 29-09-2021)
Data de Julgamento:
29-09-2021
Publicação:
30-09-2021)

(grifei).

Ressalta-se que embora a Ação Rescisória tenha sido encerrada em análise do mérito, por indeferimento da petição inicial, por ter entendido os julgadores que não preencheu os requisitos dos incisos do art. 966 do CPC, foi admitida, ou seja, a Ação Rescisória foi conhecida, mas não atendida.

No mesmo sentido, veja a orientação do Tribunal de Justiça de São Paulo que admitiu a Ação Rescisória, embora não tenha dado razão ao pleito nela formulado por ter concluído que foi utilizada como sucedâneo de recurso:

“
AÇÃO RESCISÓRIA
- RÉU - CONTESTAÇÃO - ARGUIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO RECONHECIMENTO - TITULAR DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA IMPUGNADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 23 DA LEI Nº 8.906/94.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
- DECISÃO - JUÍZO - INDEFERIMENTO - CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERDA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DA DECISÃO -
AÇÃO RESCISÓRIA - VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL - RESCISÓRIA - PETIÇÃO INICIAL - INÉPCIA - INDEFERIMENTO
.”

(TJSP; Ação Rescisória 2280878-93.2020.8.26.0000; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2021; Data de Registro: 01/09/2021) (grifei).

Veja ainda, outra orientação do Tribunal de Justiça de São Paulo que também admitiu, para julgar improcedente, o cabimento da Ação Rescisória contra acórdão de Agravo de Instrumento que resolveu discussão posta em Impugnação ao Cumprimento de Sentença de Ação Monitória:

“
AÇÃO RESCISÓRIA
–
Acórdão prolatado no âmbito do agravo de instrumento
n. 2132974-74.2017.8.26.0000,
que, em reforma à r.
DECISÃO
que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença
n. 10977737-26.2013.8.26.0100/0001 em sede de ação monitória ajuizada por TOPE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA contra ILIKE COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA EPP, determinou a manutenção de Nivelson Moreno no polo passivo –
CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA "IN CASU"
, NA MEDIDA EM QUE A PRESENÇA DE NIVELSON NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECORREU DE DESDOBRAMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
INICIALMENTE DIRECIONADO A OUTRO SÓCIO DA EMPRESA DEVEDORA
-
QUESTÃO INTERLOCUTÓRIA QUE APRECIOU MATÉRIA DE MÉRITO E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, É PASSÍVEL DE AÇÃO RESCISÓRIA
,
NOS TERMOS DO ART. 966 DO CPC/2015
– Narrativa de Nivelson defendendo que o v. decisum baseou-se em documentos contendo assinaturas falsas para fundamentar a sua manutenção no polo passivo do cumprimento de sentença - Juntada de "declaração de assinatura indevida", por meio da qual Patrícia Sun Yung Min Chang atesta haver assinado indevidamente, em nome do postulante Nivelson, tanto procuração "ad judicia" como alteração social da empresa executada Ilike – Fundamento no art. 966, incisos VI e VII, do CPC/2015 – Improcedência - O autor sustentou, nos autos do cumprimento de sentença, ao contrário do que aduz na exordial desta ação rescisória, a autenticidade da assinatura aposta na alteração contratual da empresa executada, negando apenas aquela inserida na procuração outorgada à advogada, Dra. Paula Tosati Pradella – Todavia, o fundamento que determinou a inclusão do autor Nivelson no polo passivo da ação monitória foi a circunstância de a sociedade Ilike estar irregular há mais de 180 dias e haver documento hábil a demonstrar que ele integrava o seu quadro social, conforme mencionada alteração - O mero fato de a referida alteração contratual não ter sido levada a registro na JUCESP não modifica o fato de que Nivelson, em um dado momento, almejou participar da empresa executada e, por isso, foi incluído no polo passivo da demanda por ser sócio de fato - O autor não trouxe aos autos o distrato social ou outro documento capaz de atestar sua retirada da sociedade - Causa estranheza o fato de que o autor tenha logrado obter declaração por meio da qual a Sr. Patrícia Sun Yung Min Chang se autoincriminou ao confessar ter falsificado tanto a procuração outorgada à Dra. Paula como a alteração contratual, porquanto, no cumprimento de sentença, ele asseverou ter firmado a alteração contratual –
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
.” (TJSP; Ação Rescisória 2215346-80.2017.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 12º Grupo de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 16/08/2021; Data de Registro: 16/08/2021)
(grifei).

Logo, possível, pois a utilização e o recebimento da Ação Rescisória contra acórdão de Agravo de Instrumento que manteve decisão que acolheu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica apresentado em sede de Cumprimento de Sentença.

No tocante a alegada falta de causa de pedir e de extinção desta ação sem resolução do mérito, tem-se que razão não assiste à requerida.

Sucede que da petição inicial é possível identificar que o pedido desta Ação Rescisória tem por fundamento o alegado erro de fato – art. 966, VIII, do CPC –, decorrente da mantença, pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº n1012623-72.2018.811.0000, da decisão de origem que desconsiderou a personalidade jurídica da aqui autora e que a incluiu no polo passivo do Cumprimento de Sentença da Ação de Despejo proposta pela agora requerida.

Logo, não se verifica ser caso de extinção da ação, sem resolução do mérito, como defende a requerida.

E no mérito, dispõe o art. 966 e seu inciso VIII, que foram utilizados como base para esta Ação Rescisória:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
”
(grifei).

Oportuno consignar que o erro de fato apto a ensejar a Ação Rescisória não consiste em erro de valoração ou de interpretação da prova, mas na equivocada percepção do julgador (sem que tenha ocorrido debates e pronunciamento judicial sobre elas) suponha, em sua conclusão, a existência de um fato inexistente ou, ainda, a inexistência de um fato que realmente exista.

Logo, não se sustenta a alegação de eventual erro de fato quanto a eventual erro de valoração da prova.

Importante registrar, ainda,
que

é indispensável, para fins de utilização de Ação Rescisória, que não tenha havido controvérsia e nem pronunciamento judicial sobre o tal fato
(existente ou inexistente).

É o que dispõe a regra do art. 96, §1º, do CPC/2015. Veja:

“
§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido,
SENDO INDISPENSÁVEL
, em ambos os casos,
QUE O FATO NÃO REPRESENTE PONTO CONTROVERTIDO SOBRE O QUAL O JUIZ DEVERIA TER SE PRONUNCIADO
.”
(grifei).

E a interpretação do regramento é no sentido de que
se não houve controvérsia e nem pronunciamento judicial
, mas
a conclusão do julgamento rescindendo acabou por consagrar fato inexistente ou existente quando não existia
,
ai sim, exsurge o erro de fato passível de ser corrigido pela via rescisória
.

Todavia, se tratar de situação resultante das alegações das partes e sobre ela tiver ocorrido o pronunciamento judicial,
ai não residiria o erro de fato apto a subsidiar a Ação Rescisória
, mas sim o erro de julgamento atacado, pois, pela via recursal específica e não por Ação Rescisória
.

Aliás, neste mesmo sentido
é a recente
(
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO RESCISORIA
2020/0197537-8,

julgado em 29.6.2021
)

orientação do Superior Tribunal de Justiça
. Veja:

“
PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. DEMOLIÇAO DE CONSTRUÇÃO ERGUIDA ÀS MARGENS DO RIO INVINHEMA. ARESTO RESCINDENDO LASTREADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ERRO DE FATO E PROVA NOVA.

INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A questão referente às construções irregulares que foram erguidas às margens do Rio Ivinhema, área de preservação permanente, já é conhecida por esta Corte Superior, havendo vários precedentes nos quais se afasta a teoria do fato consumado para se determinar o restabelecimento do dano ambiental, com a demolição das casas de veraneio que ali foram construídas.

2.
A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido
,
mas, em quaisquer dos casos
,
É INDISPENSÁVEL QUE NÃO TENHA HAVIDO CONTROVÉRSIA NEM PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE ELE (ART. 966, § 1º, DO CPC/2015)
.
Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato (AgInt na AR 5.849/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 23/8/2017, DJe 19/10/2017)
.
No caso, a parte autora busca, na realidade, rediscutir as teses jurídicas que foram acolhidas pelo acórdão rescindendo, não estando caracterizada a hipótese de rescisão contida no inciso VIII do art. 966 do CPC
.

3. Nos termos do art. 966, VII, do CPC, apenas se considera prova nova aquela em que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. Além disso, faz-se necessário que a prova nova seja, por si só, suficiente para desconstituir a fundamentação jurídica contida no acórdão rescindendo. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que a parte autora não logrou demonstrar a hipótese descrita no referido normativo, o que também desautoriza o deferimento da liminar nesse particular.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl na AR 6.812/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/06/2021, DJe 12/08/2021) (grifei).

Veja ainda outra
recente
(AgInt na AR 5.839/CE,
julgado em 15/06/2021
)
orientação do STJ
:

“
AGRAVO INTERNO NA
AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO
. TUTELA PROVISÓRIA.

COGNIÇÃO SUMÁRIA.
EXISTÊNCIA DE FATO CONTROVERTIDO PRONUNCIADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
.

1. A antecipação dos efeitos da tutela, em sede de ação rescisória, além de constituir hipótese excepcional, requer, de forma concomitante, a presença de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. Não se pode olvidar que o art. 966, VIII, § 1º, do CPC/2015, em idêntica linha outrora albergada pelo art. 485, IX, § 2º, do CPC/1973,
CONSIGNA QUE SOMENTE SE CONSIDERA OCORRIDO O ERRO DE FATO, QUANDO A SITUAÇÃO NÃO REPRESENTE PONTO CONTROVERTIDO SOBRE O QUAL O JUIZ DEVERIA TER-SE PRONUNCIADO
.

3.
Nota-se que a hipótese delineada, nos presentes autos, representa ponto controvertido, máxime porque, desde a primeira instância, há discussão
a respeito da data de filiação do autor.

4. Saliente-se, ainda, que as decisões proferidas durante o processo originário demonstram, de maneira inequívoca, que a filiação do requerido ocorreu antes de o regulamento da fundação prever idade mínima para a fruição do benefício.

5. Nesse diapasão, verifica-se que as alegações da autora, em juízo provisório, não evidenciam a probabilidade do direito, apta a promover a concessão da tutela de urgência pleiteada.

6. Agravo interno não provido.”
(AgInt na AR 5.839/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) (grifei).

Veja mais uma, igualmente recente (AR 6.155/AL,
julgada em 26/05/2021
), decisão do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. PONTO CONTROVERTIDO ACERCA DO QUAL O JULGADOR TINHA DE SE PRONUNCIAR
.

VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. QUESTÃO IDÊNTICA À JÁ EXAMINADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA INTERPRETAÇÃO FIXADA, ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO RESCINDENDO, EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.

1. Ação rescisória em que os servidores autores pretendem a rescisão de decisão monocrática que negou provimento a seu Recurso Especial, fundado na tese de que havia ofensa à coisa julgada formada na fase de conhecimento na hipótese em que o título executivo não fez menção à compensação do índice de 28,86% com outros índices específicos previstos nas Leis 8.622/93 e 8.627/93 para determinadas categorias de servidores públicos.

2.
O suposto "erro de fato" em que teria incorrido a decisão rescindenda era questão a respeito da qual a decisão rescindenda necessariamente deveria ter se pronunciado, de modo que, nos termos do parágrafo 1º do art. 966 do CPC/2015, não se está diante de "erro de fato" capaz de autorizar a rescisão da decisão transitada em julgado. Doutrina. Precedentes
.

3.
Os autores pretendem valer-se da presente Ação Rescisória com a finalidade de terem reapreciada
A MESMA QUESTÃO
("violação à coisa julgada")
JÁ EXAMINADA PELA DECISÃO RESCINDENDA
,
finalidade para a qual não se presta a Ação Rescisória fundada no inciso IV do art.966 do CPC/2015
.

4. "[T]ransitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada" (REsp 1235513/AL, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 20/08/2012).

5. Pedido julgado procedente, para, com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015, RESCINDIR PARCIALMENTE a decisão proferida no julgamento do REsp n.º 1.530.148, na parte em que negou provimento ao Recurso Especial dos autores e, adequando o julgamento ao precedente estabelecido no Recurso Especial Repetitivo n. 1.253.513, DECLARAR que na hipótese em exame, na qual não havia limitação no título executivo, é indevida a compensação do débito executado (reajuste de 28,86%) com outros índices específicos previstos nas Leis 8.622/93 e 8.627/93 para determinadas categorias de servidores públicos federais nelas contempladas com reajustes específicos.”
(AR 6.155/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 01/06/2021) (grifei).

Assim o erro de fato apto a embasar a Ação Rescisória advém da do fato do acórdão rescindendo ter considerado, fato não existente ou ter por existente fato que não existiu, entretanto, sem que tenha havido debates (alegações das partes) e manifestação judicial no referido acórdão sobre as teses.

Conforme o STJ, o erro de fato próprio para a embasar propositura da Ação Rescisória é aquele fruto da percepção equivocada do julgador (
sem, entretanto, que tenha havido debates e pronunciamento judicial)

e não de erro resultante de um critério interpretativo do juiz
, ou seja, quando o julgador, a seu modo, emite pronunciamento judicial sobre as teses das partes.

Veja a orientação do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A RESCISÃO DO JULGADO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. A autora sustenta a configuração da hipótese prevista no inciso IX do art. 485 do Código de Processo Civil/1973 (vigente na data do trânsito em julgado da decisão rescindenda), permissor da rescisão no caso em que a decisão rescindenda estiver fundada em erro de fato.

2. De acordo com o art. 485, IX, §§ 1º e 2º, do CPC/1973, incorre-se em erro de fato quando o julgado admite um fato existente ou considera inexistente um fato que efetivamente ocorreu, podendo o erro ser apurável pelo mero exame dos autos e documentos do processo. Exige-se, ainda, que sobre o fato não tenha havido controvérsia nem provimento judicial.

3. No presente caso, tendo havido pronunciamento judicial no processo originário acerca dos fatos ora apontados como erro de fato (nem que seja no sentido de que não seria possível a análise deles), está descaracterizada a alegação de vício com o fito de rescindir o julgado.

4.
O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado é aquele decorrente de má percepção dos fatos pelo magistrado
,
E NÃO AQUELE DECORRENTE DA VALORAÇÃO JURÍDICA DADA PELO MAGISTRADO, COMO NO CASO
.

5. Pedido rescisório improcedente.”
(AR 4.158/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 05/04/2021) (grifei).

E a interpretação do citado art. 966 e da orientação do da Corte Superior se justifica por não ser possível a utilização da Ação Rescisória como sucedâneo de recurso específico. De modo que se a acórdão rescindendo dirimiu a questão, bem ou mal, tal fato não se revela como fundamento para o manejo da Ação Rescisória, mas sim de recurso próprio.

Veja a jurisprudência da Corte Superior:

“
AGRAVO INTERNO NA
AÇÃO RESCISÓRIA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. ARTS. 966, V E VIII, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
. IMPOSSIBILIDADE
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Pedido desconstitutivo de acórdão proferido pela 4ª Turma do STJ que, ao negar provimento a agravo interno, manteve a decisão unipessoal do relator que não reconheceu a existência de julgamento "extra petita", pois, consoante assentado nesta Corte Superior, a compreensão a respeito do pedido deve ser extraída de toda pretensão deduzida na petição inicial.

2. A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos.

3.
No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, o que inocorre na espécie
.

4.
NÃO CONFIGURA ERRO DE FATO A ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO INTERPRETATIVO OU NA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS
.

5.
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei
.

6.
NÃO SE PODE ADMITIR QUE O MERO DESCONTENTAMENTO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO SIRVA DE FUNDAMENTO PARA O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA
, ainda mais quando a parte se limita a reiterar argumentos já rechaçados quando do julgamento do recurso especial interposto na demanda originária.

7. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 15/06/2021) (grifei).

E no caso, vê-se que a questão foi debatida na origem, tanto que foi resolvida pela decisão que acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da aqui autora, como também foi debatido no acórdão rescindendo, ou seja,
trata-se de questão que foi objeto de alegações e de pronunciamento judicial tanto na origem como nesta Corte
.

Ao analisar o mérito do Agravo de Instrumento
nº 1012623-72.2018.811.0000, cujo acórdão é objeto desta Ação Rescisória, a Colenda 2ª Câmara de Direito Privado assim concluiu:

“
Inicialmente,
insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento
, diante de seus estreitos limites,
envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão agravada
.

A meu ver, não assiste razão à agravante. Senão, vejamos:

Nosso ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração, segunda a qual deve-se comprovar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, além da insolvência, para atingir o patrimônio de empresas das quais sejam sócios os devedores.

A desconsideração da personalidade jurídica ostenta sempre uma função instrumental de viabilizar uma solução adequada e de satisfação das responsabilidades da pessoa jurídica, quando concretizadas hipóteses exceptivas e caracterizadoras do uso do ente imaterial com finalidade fraudulenta ou abusiva.

Como já dito quando da análise do pedido de liminar recursal, reitero que a documentação colacionada nos autos, demonstram a evidente confusão patrimonial existente entre o Sr. Sidney Faria Junior e as empresas de qual, conforme relata o documento juntado no ID 3926088 - págs. 15/16, é sócio em 50% de suas cotas
.

De fato, conforme assinalado pela exequente, no próprio contrato de aluguel que originou a demanda, o executado assinala o seu endereço profissional como sendo a Av. Miguel Sutil, nº 1695, Bairro Guanabara, ou seja, mesmo local onde se encontra instalada a sede da agravante (ID 3926301).

Há ainda, notícia vinculada pela própria agravante, relatando a unificação das suas duas unidades de ensino no ano de 2002 (ID 3926097 - págs. 22/24) e a comprovação de que o executado Sidney Farias Junior efetuava o pagamento dos alugueis com cheque nominal à Escola do Farina (ID 3926076 - págs. 23/25)
.

AINDA CONFORME ASSINALADO PELO D. MAGISTRADO, NA DECISÃO AGRAVADA
,
“no mesmo ano de 2002 houve uma alteração cadastral, com alteração do CNPJ e capital social (fl. 162), modificando a natureza jurídica de sociedade limitada para a modalidade empresário individual. Contudo, ainda que conste duas pessoas jurídicas com CNPJ’s distintos, o que se verifica é que se trata da mesma empresa, cujo sócios são comuns”.

Ou seja, na espécie, há sérios indícios de confusão patrimonial entre a sociedade executada e a agravante
.

Nessas condições, quer em razão da relação de parentesco próximo entre os titulares/sócios da empresa/empresário individual indicados pela exequente, quer pelo fato de todos exercerem o mesmo ramo de atividade, quer em razão do compartilhamento dos estabelecimentos para o desempenho de suas atividades, e, por fim, por não terem sido localizados bens suficientes em nome do executado para a quitação do crédito da autora ou a constituição de capital, entendo preenchidos os requisitos que levaram ao magistrado de piso a autorizar a inclusão no polo passivo da ação principal, em fase de cumprimento de sentença, da empresa agravante.

Ressalte-se que os elementos reunidos nos autos são muito indicativos à mistura patrimonial na espécie
.

Segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. TERCEIROS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE. MEIO DE PROVA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SÓCIO. INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXISTÊNCIA. INCIDENTE PROCESSUAL. PROCESSAMENTO. PROVIMENTO. 1. O propósito recursal é determinar se: a) há provas suficientes da sociedade de fato supostamente existente entre os recorridos; e b) existem elementos aptos a ensejar a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 2. A existência da sociedade pode ser demonstrada por terceiros por qualquer meio de prova, inclusive indícios e presunções, nos termos do art. 987 do CC/02. 3. A personalidade jurídica e a separação patrimonial dela decorrente são véus que devem proteger o patrimônio dos sócios ou da sociedade, reciprocamente, na justa medida da finalidade para a qual a sociedade se propõe a existir. 4. Com a desconsideração inversa da personalidade jurídica, busca-se impedir a prática de transferência de bens pelo sócio para a pessoa jurídica sobre a qual detém controle, afastando-se momentaneamente o manto fictício que separa o sócio da sociedade para buscar o patrimônio que, embora conste no nome da sociedade, na realidade, pertence ao sócio fraudador. 5. No atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração, demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório. 6. Na hipótese em exame, a recorrente conseguiu demonstrar indícios de que o recorrido seria sócio e de que teria transferido seu patrimônio para a sociedade de modo a ocultar seus bens do alcance de seus credores, o que possibilita o recebimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que, pelo princípio do tempus regit actum, deve seguir o rito estabelecido no CPC/15. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, REsp 1647362 / SP (2017/0004072-0), TERCEIRA TURMA, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017)

A jurisprudência pátria não destoa:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENS DA EXECUTADA – NÃO LOCALIZAÇÃO – CONFUSÃO PATRIMONIAL CARACTERIZADA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DECRETADA – CONFIRMAÇÃO – EMPRESAS SEDIADAS NO MESMO ENDEREÇO E QUE TÊM OS MESMOS SÓCIOS – AGRAVANTE QUE PAGOU DESPESAS DA EXECUTADA – PROVA DOCUMENTAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO INCIDENTE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2177367-50.2018.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator: Fortes Barbosa, Julgado em 19/10/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA INCLUSÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA NO POLO PASSIVO, SOB ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. Procedimento próprio previsto nos arts. 133 a 137 do CPC/15 que deve ser observado. Observância do Contraditório e da Ampla Defesa. Inteligência do Art. 50 do Código Civil. Precedentes do STJ e Do TJRJ. Impossibilidade de determinação de penhora on line Nesse momento do processo, sem o devido processo legal. Decisão agravada que se mantém. Agravo a que se nega provimento.” (TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 0063095-09.2017.8.19.0000, 5ª Câmara Cível, Relatora: Cristina Tereza Gaulia, Julgado em 06/02/2018)

Dessa forma, correta a decisão agravada
.

Pelo exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo “in totum” os termos da decisão objurgada.
”
(grifei).

Contra o acórdão não houve recurso
.

Isso posto, julga-se improcedente esta Ação Rescisória
proposta por
Sidney Farina - Sistema Vip De Ensino Medio E Pre Vestibular - EPP
(Sidney Farina)
, que teve por objetivo rescindir o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1012623-72.2018.811.0000, proferido em 24.1.2019 e transitado em julgado em 18.2.2019,
bem assim que manteve a decisão
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, no Cumprimento de Sentença de Ação de Despejo nº 4964-71.2016.811.0041, código 1087530, ajuizada por
Andrea Ibanez do Amaral
em desfavor de
Sidney Faria Junior
,
que acolheu o incidente instaurado para determinar a desconsideração inversa da personalidade jurídica e, via de consequência, determinar a inclusão da empresa agravante no polo passivo da demanda
.

Condena-se o autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa e determina-se a reversão, em favor da requerida, da importância de 5% sobre o valor da causa, depositado em cumprimento à regra do art. 968, II, do Novo CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021